Tribunal: TJES
Processo: 0014057-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014057-79.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN JORDAN LOPES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014057-79.2020.8.08.0048

APELANTE: CHRISTIAN JORDAN LOPES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHRISTIAN JORDAN LOPES PEREIRA
, em razão da sentença de folhas 79/83, prolatada pelo
juízo da 5ª Vara de Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe as penas de
06 anos e 08 meses de reclusão e 680 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, às 02h40min do dia 13 de setembro de 2020, policiais militares abordaram o apelante na Avenida Augusto Ruschi, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, quando ele dispensou uma sacola em cima de um caminhão, em face da presença policial preventiva.

Em busca pessoal, os agentes encontraram cento e cinquenta reais em espécie e, em uma sacola,
sessenta e oito pinos de cocaína preparados para venda
. No momento, o apelante alegou posse para consumo, e que a pecúnia tinha proveniência lícita. Ademais, já constava mandado de prisão em seu desfavor, sendo este devidamente cumprido na abordagem.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

A defesa requer, inicialmente, a
absolvição
, supostamente fundada no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Pois bem. Ao contrário do que se sustenta, a m
aterialidade
e
autoria
se encontram representados no boletim de ocorrência de folhas 05/07, auto de apreensão à folha 15 (IP em apenso), laudo toxicológico à folha 06 (volume principal), e toda a prova oral produzida.

Em juízo (26/04/2021, folha 55), o
policial militar Douglas Fernandes
afirmou que, a cerca de dez metros do apelante,
viu ele arremessando a sacola em cima de um caminhão baú, onde logo a encontraram com o ilícito
; que o local estava bem iluminado, havendo uma câmera da prefeitura a três metros do apelante, que teria registrado tudo; que
o local em que ocorreu o fato é conhecido como ponto de tráfico
; que no momento da abordagem os dois agentes e o apelante estavam sozinhos no local; que já havia abordado o apelante outras vezes, sendo a primeira há cerca de cinco meses; que os traficantes naquele local são recrutados em Minas Gerais, de onde crê que seja o apelante, e tenha sido expedido seu mandado de prisão; que trabalha na região há quase oito anos; que se averigua a prevalência de criminosos mineiros pela documentação e pelo sotaque. Já o
policial militar Leonardo Rebonato Camillo
, além de reforçar o relato do colega sobre as circunstâncias da abordagem, acrescentou que foi o colega que realizou a busca pessoal, e que subiu no caminhão para recuperar a sacola com os entorpecentes.

Ora, é cediço que o depoimento judicial dos policiais, a princípio, é
meio de prova idôneo e apto a sustentar eventual condenação
, devido à fé pública de que desfrutam os agentes públicos em exercício regular da sua função. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Em relação ao momento da abordagem, ambos os militares concordam que
não havia outros sujeitos no local
além deles e do apelante, e que
este lançou a sacola com o ilícito
em cima do caminhão.

Entretanto, o apelante
negou ambas essas afirmativas
em interrogatório, apontando a suposta presença de mais quatro sujeitos com quem estaria, no entanto, não declinou os seus nomes.

A defesa aduz o pequeno período de estadia do recorrente no município da Serra, a fim de desconfigurar a autoridade delitiva.
Sem razão
.

A primeira razão
refere-se à possibilidade de que o agente tenha sido recrutado para essa finalidade.

Frise-se, aliás
,

que
o relato do militar Douglas sobre as outras abordagens não destoa das circunstâncias do caso. Em consulta ao SEEU realizada por este juízo (20/01/2023), verificou-se que, no primeiro semestre de 2020, o apelante havia sido posto em liberdade, benefício revogado justamente em razão do
cometimento de novo crime
.

A segunda apoia-se nas circunstâncias fáticas da prisão. Pelo que consta dos autos, o réu
estava em ponto de tráfico com as drogas, dispondo de pinos de cocaína preparados para a venda, além de trazer consigo pecúnia referente ao produto da venda, o que evidencia à prática do crime de tráfico de drogas. Eis o entendimento do STJ:

[...] - A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à
atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas, haja vista
não apenas a quantidade, variedade e
forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos
, mas principalmente pelo fato de haver sido encontrado em sua residência
petrechos de mercancia, quais sejam
duas balanças de precisão,
saco com pinos vazios
, três rolos de plástico, além de faca e colher com resquícios de cocaína (e-STJ, fl. 23), havendo ele informado aos policiais que "prestava esse serviço" há cerca de três meses (e-STJ, fl. 24); tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.

(AgRg no HC 774.095/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022)

Fato é que,
no momento da abordagem, o apelante
trazia consigo drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conduta que se amolda ao tipo penal do
artigo 33 da Lei 11.343/06
. Em face disso, a
condenação
é a medida que se impõe.

Em seguida, pleiteia a
fixação da pena-base no patamar mínimo
, supostamente fundada na ausência de elementos aptos a elevar a pena.
Sem razão.

A exasperação em função da
quantidade
e
natureza
dos entorpecentes se mostra idônea, pois tais circunstâncias extrapolam, de fato, a previsão típica do delito (
124 gramas de cocaína
, conforme laudo à folha 06).

No mais, de acordo com o
artigo 42 da Lei 11.343/06
, os elementos supracitados
devem ser considerados com preponderância
na fixação da pena do respectivo acusado.

A título de comparação, assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à nocividade das drogas:

[...] 1. Em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior,
a aplicação da pena-base
por crime de tráfico de drogas
deve observar com preponderância a natureza e a quantidade
da substância ilícita apreendida, exatamente como prevê o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Na espécie, a qualidade e a quantidade da droga apreendida, vale dizer,
26 g de crack, divididas em 130 porções, justificam o incremento da pena-base acima do mínimo legal
previsto para o tipo do art. 33 da Lei Antidrogas.

(AgRg no AREsp 2.160.700/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022)

Portanto, não apenas pela correta identificação dos
antecedentes
em desfavor do apelante (vide guias de execução por tráfico e roubo, sendo a primeira utilizada para fins de reincidência), mas
principalmente pelas qualidades da droga
, resta
correta a fixação da pena-base
. Logo, permanece no patamar de
05 anos e 10 meses de reclusão e multa
.

Com a adição de 10 meses à pena de reclusão, em razão da
agravante da reincidência
, e na ausência de atenuantes, causas de diminuição e aumento, mantenho a
pena definitiva
em

06 anos e 08 meses de reclusão e 680 dias-multa
.

Quanto à aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, verifica-se que o juízo
a quo
se atentou à regra do
artigo 33, § 2º, do Código Penal
. A este propósito,
contrario sensu
da redação das alíneas
b
e
c
do dispositivo,
reincidente específico não pode cumprir a pena em regime inicial mais benéfico
.

Assim entende, também, a Corte Superior:

[...] - Mantida a pena definitiva imposta na origem, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante,
a sua reincidência específica impõe a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal
. Não atendido o requisito do art. 44, inciso II, do Código Penal, para a substituição da prisão por penas alternativas.

(AgRg no HC 779.082/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do delito de tráfico de drogas, sobretudo em razão das circunstâncias da abordagem do apelante e apreensão dos entorpecentes, que se encontravam em pinos. Precedentes.

2. Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

3. Impossível a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em razão dos antecedentes criminais, e da quantidade e natureza das drogas (124 gramas de cocaína). Estas duas últimas circunstâncias devem ser consideradas com preponderância na aplicação da pena, em observância do artigo 42 da Lei 11.343/06. Precedentes.

4. Impossível a substituição do regime inicial da pena privativa de liberdade, haja vista a reincidência específica do apelante no delito de narcotráfico. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.